Tribunal: TJDFT
Processo: 0728525-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IRDR 15. ADMISSÃO. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS QUE VERSAM SOBRE O TEMA.

1 – Verificada a correlação entre o caso concreto e o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 15, a suspensão do processo é medida que se impõe (CPC/2015 982 I).

2 – Negou-se provimento ao agravo de instrumento.